Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708022-79.2024.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargada: Dinalva Almeida Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargada (Id. 68876709). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator